Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700254-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: CAMILA MANUELLA DE SOUZA NOBRE VITOR, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO Ref. Tema 1069 – STJ Conforme decisões prolatadas em 06/10/2020, nos Recursos Especiais no 1870834/SP e no 1872321/SP, 2a Seção do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, foi determinada a suspensão, em todo território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão afetada, a " obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (CF. Art. 1.037, inciso II, do CPC/2015). Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator